Tribunal: TJSP
Processo: 1006011-72.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas.

PRESCRIÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Prazo decenal – Art. 205, Código Civil – Lapso temporal não decorrido – Preliminar afastada.

REVISIONAIS cumuladaS com restituição de valores – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Limitação das taxas de juros – Cabimento, nas

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas.

PRESCRIÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Prazo decenal – Art. 205, Código Civil – Lapso temporal não decorrido – Preliminar afastada.

REVISIONAIS cumuladaS com restituição de valores – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Limitação das taxas de juros – Cabimento, nas especiais circunstâncias – Taxas exigidas que se apresentaram abusivas – Observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na época da contratação (empréstimo pessoal não consignado) – Descabida devolução dobrada – Determinada devolução simples dos valores eventualmente pagos a maior – Verba honorária ajustada – Recursos parcialmente providos.